Tribunal: TCU
Processo: 023.057/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidade ́na habilitação e concessão de benefício ASSISTENCIAL à segurada ACINDE MARIA RIEDEL. (no da TCE no sistema: 408/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, dando-se ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.057/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Clair Maria Gluszczak (XXX.140.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Ijuí/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.